Tribunal: TJDFT
Processo: 0747330-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DOENÇA GRAVE. TUMOR DE CONJUNTIVA. DIREITO À SAÚDE. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional, devendo ser aplicada apenas quando ausentes alternativas menos gravosas capazes de assegurar os fins do processo penal.
2. A decisão judicial que converte a prisão em flagrante em preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, não sendo suficiente a gravidade abstrata do crime ou a mera presunção de periculosidade do agente.
3. As medidas protetivas de urgência previamente impostas, nos termos da Lei no 11.340/2006, são suficientes para resguardar a integridade da vítima e garantir o regular andamento do processo, afastando a necessidade de prisão cautelar.
4. A condição de saúde do paciente, diagnosticado com tumor de conjuntiva, ainda que o laudo médico não seja recente, impõe ao Poder Judiciário a análise humanitária da situação, especialmente diante das dificuldades de acesso ao tratamento oncológico na rede pública.
5. A ausência de evidências de tratamento médico não pode ser interpretada como negligência do paciente, considerando sua condição socioeconômica e a precariedade do sistema público de saúde.
6. A concessão de habeas corpus é medida adequada quando se verifica ilegalidade manifesta na prisão preventiva, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, suficientes para garantir os fins do processo.
7. Ordem concedida.